Tribunal: STF
Processo: RE 83304
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-09
Data de publicação: 1977-08-09

Ementa:
JUIZ SUBSTITUTO. LEI ORGÂNICA JUDICIÁRIA DO CEARÁ. NÃO
APROVAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA O CARGO DE JUIZ DE DIREITO.
A NORMA CONSTITUCIONAL DA ESTABILIDADE NÃO SE APLICA AOS JUIZES.
PRECEDENTES DO SUPREMO.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.